Tribunal: TJMT
Processo: 1036580-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036580-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DEJAIR SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 557.545.891-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita e da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada quando a parte, intimada para comprovar sua condição econômica, mantém-se inerte; e (ii) saber se restaram demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário fundada em alegação de cláusulas abusivas.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

4. A inércia da parte em apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira após regular intimação afasta a presunção legal de hipossuficiência, evidenciando o desinteresse em demonstrar a real incapacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais.

5. O deferimento do parcelamento das custas processuais constitui medida intermediária adequada que preserva o dever de recolhimento das custas e, simultaneamente, viabiliza o exercício do direito de ação por aqueles que enfrentam limitações financeiras temporárias.

6. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige a cabal demonstração da abusividade dos encargos financeiros, não bastando alegação genérica de onerosidade excessiva ou de juros superiores à média de mercado.

7. A mera possibilidade de negativação do nome do devedor ou de eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão não configura periculum in mora apto a justificar a concessão de tutela de urgência, especialmente quando tais medidas decorrem do aparente inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada quando a parte, regularmente intimada, não comprova documentalmente sua condição econômica. 2. A tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração cabal da abusividade das cláusulas impugnadas e do perigo concreto e iminente de dano grave, irreparável ou de difícil reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 100, § 3o, e 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA); STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2020; STJ, AgRg no REsp 939242/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 25.03.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DEJAIR SILVESTRE DOS SANTOS
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita ao autor.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento incorreu em equívoco ao manter o indeferimento da justiça gratuita, porquanto desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Sustenta que a simples inércia em apresentar novos documentos após intimação não é suficiente para afastar tal presunção, sobretudo porque inexistem nos autos elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a declaração de pobreza apresentada, sendo contraditório, inclusive, o deferimento do parcelamento das custas processuais.

Aduz, ainda, que também foi indevidamente mantido o indeferimento da tutela de urgência, uma vez que estaria demonstrada a probabilidade do direito na ação revisional de contrato bancário, diante da alegada abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, da capitalização de juros sem pactuação clara e da cobrança de tarifas indevidas. Afirma que tais elementos são suficientes, em juízo de cognição sumária, para evidenciar o fumus boni iuris, não sendo exigível certeza absoluta nesta fase processual.

Por fim, o agravante sustenta que o perigo de dano é evidente, pois a manutenção das cobranças reputadas abusivas o expõe ao risco iminente de negativação de seu nome e de medidas constritivas, como a busca e apreensão do veículo financiado, o que acarretaria prejuízos de difícil reparação. Assim, requer a reforma da decisão singular pelo órgão colegiado, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e da tutela de urgência, assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional enquanto se discute o mérito da ação revisional.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DEJAIR SILVESTRE DOS SANTOS
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita ao autor.

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

O direito à gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV, da Carta Magna, que preceitua que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". A norma foi regulamentada no âmbito processual civil pelos arts. 98 a 102 do CPC. Conforme dispõe o art. 98 do CPC, "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

O § 3o do art. 99 do mesmo diploma estabelece, por sua vez, que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". Trata-se, porém, de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,

o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)". (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme. 4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações. 5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024. (N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

No caso em exame, a parte agravante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, contudo, não trouxe documentos necessários que comprove que faz jus à benesse da justiça gratuita.

Tal omissão afasta inequivocamente a presunção de hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, porquanto evidencia o desinteresse em comprovar a real incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

Destaco, por oportuno, que é dever do magistrado zelar pela correta aplicação do benefício da gratuidade da justiça, evitando sua banalização. A gratuidade judiciária, enquanto instrumento de concretização do princípio do acesso à justiça, não deve servir como subterfúgio para que pessoas com plena capacidade econômica se eximam do pagamento das custas e despesas processuais.

Nesse contexto, com as disposições constitucionais e legais sobre o tema, aliadas à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e nesta Corte, é imperioso reconhecer que o agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, sendo acertada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Por outro lado, é igualmente acertada a solução intermediária adotada na decisão agravada, que ressalvou a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do § 6o do art. 98 do CPC, medida que preserva o dever de recolhimento das custas e, simultaneamente, viabiliza o exercício do direito de ação por aqueles que, em determinado momento, enfrentam limitações financeiras, ainda que temporárias.

Outrossim, não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, nem o perigo de dano, devendo ser mantida a decisão agravada também no que tange ao indeferimento da tutela antecipada de urgência.

Isso porque, embora o agravante alegue a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira agravada, notadamente no que tange à cobrança de juros acima da média de mercado, taxas indevidas e contratação casada de seguro prestamista, tais alegações demandam análise mais aprofundada do conjunto probatório, com a necessária formação do contraditório e a consequente dilação probatória.

A jurisprudência pátria, incluindo a do Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente no tocante a encargos financeiros, exige a cabal demonstração da abusividade, não bastando a mera alegação genérica de onerosidade excessiva. Conforme orientação sedimentada, "
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
" (STJ - AgRg no REsp: 939242 RS 2007/0076807-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/03/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 14/04/2008).

No caso em apreço, não se a comprovação inequívoca da abusividade alegada, sendo necessária a instrução processual para a aferição da legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, bem como para o confronto entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado para operações similares à época da contratação.

Ademais, quanto ao alegado
periculum in mora
, também não restou suficientemente demonstrado o perigo concreto e iminente a justificar a concessão da medida pretendida. A mera possibilidade de negativação do nome do agravante ou de eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão não configura, por si só, risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, mormente considerando que tais medidas decorrem do aparente inadimplemento contratual pelo próprio agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026